Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora existam fortes evidências de que o agravante tenha sido vítima de golpe perpetrado por organização criminosa, quando da celebração da cessão de crédito com a empresa BLUE, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao BANCO PAN, afinal, o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária.

2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mantém-se a decisão agravada, que se encontra bem fundamentada.

3. Recurso conhecido e não provido.